Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724129-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ALVES NUNES AGRAVADO: ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO Despacho 1. Nada a prover (ID no 19716302 e 19718114). 2. As contrarrazões são intempestivas (ID no 18566849). 3. Não é cabível sustentação oral, conforme certificado no ID no 19720978 e disposto no art. 937, inciso VIII do CPC c/c art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 4. Mantenha-se na sessão de julgamento já iniciada (33a Sessão de Julgamento Virtual). Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO